Tribunal: TJDFT
Processo: 0748035-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Processo : 0748035-41.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 215343234 do processo na origem n. 0746042-57.2024.8.07.0001) que deferiu em parte a tutela de urgência para (i) suspender o ato administrativo que declarou o autor, aqui agravante, inapto na avaliação biopsicossocial do concurso público para o cargo de analista de tecnologia da informação do BRB Banco de Brasília, bem como (ii) determinar a reserva da vaga destinada às pessoas com deficiência até ulterior pronunciamento judicial. O AUTOR-AGRAVANTE sustenta a possibilidade de posse precária, tendo em vista sua classificação dentro do número de vagas de provimento imediato. Afirma que a reserva de vaga é insuficiente para garantir o direito do agravante, pois não lhe permite assumir as funções e benefícios do cargo conquistado. Avalia possuir direito líquido e certo à posse no cargo. Aduz que “A banca examinadora, ao exigir um laudo exclusivamente médico para comprovação da deficiência, adotou uma interpretação excessivamente restritiva das exigências do edital, desconsiderando que o diagnóstico do TEA pode ser emitido legalmente por profissionais da área de psicologia”. Argumenta que a exigência de laudo médico, além de desconsiderar a habilitação dos psicólogos para atestar a condição, cria obstáculo desproporcional e desnecessário, impedindo o agravante de usufruir do direito assegurado pela Lei 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Salienta que a posse precária beneficia não apenas o agravante, mas também o órgão público ao permitir o preenchimento de vaga prevista no edital, com a entrada de servidor com aptidão técnica e qualificações necessárias para o desempenho das funções. Pontua que o indeferimento do pedido subsidiário não confere ao agravante a segurança jurídica e a estabilidade proporcionadas pela nomeação. Anota a reversibilidade da medida, “compatível com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública”. Pede a concessão da tutela de urgência para determinar a nomeação e posse provisória do agravante, na condição de sub judice, no cargo de Analista de Tecnologia da Informação, nas vagas reservadas para Pessoas com Deficiência (PCD). Ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Em sede preliminar, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores para deferimento da liminar. A situação de deficiência que autoriza o candidato a submeter-se a concurso público para provimento de vaga destinada aos candidatos com essa condição deve ser demonstrada, em observação à legislação de regência. O art. 1o da Lei n. 13.146/2015 dispõe que a norma é destinada a “assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania”. Na mesma direção, a Lei n. 7.853/1989 versa sobre o apoio às pessoas com deficiência e sua integração social, no intuito, entre outros, de garantir o pleno exercício dos direitos individuais e sociais e a efetiva integração social das pessoas portadoras de deficiências. No caso dos autos, o agravante se inscreveu no concurso público do BRB para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva para o cargo de Analista de Tecnologia da Informação, regido pelo Edital no 1, de 09 de abril de 2024 (id. 215318477 na origem), concorrendo às vagas reservadas às pessoas com deficiência. De acordo com o edital, “Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem no art. 2o da Lei Federal no 13.146/2015, e nas categorias discriminadas nos arts. 3o e 4o do Decreto Federal no 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal no 5.296/2004, no § 1o do art. 1o da Lei Federal no 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista), nos arts. 3o e 5o da Lei Distrital no 4.317/2009, no § 6o do art. 8o da Lei Distrital no 4.949/2012, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal no 6.949/2009” (item 5.3.1.3 do id. 215318477 – p. 2 na origem). Além disso, foi previsto avaliação biopsicossocial para os candidatos que se declararem com deficiência, a ser promovida por equipe multiprofissional de responsabilidade da banca, “formada por profissionais, que analisará a qualificação do candidato como pessoa com deficiência, nos termos do § 1o do art. 2o da Lei Federal no 13.146/2015, dos arts. 3o e 5o da Lei Distrital no 4.317/2009, dos arts. 3o e 4o do Decreto Federal no 3.298/1999, do § 1o do art. 1o da Lei Federal no 12.764/2012, e da Súmula no 377, do STJ” (id. 215318477 – p. 3 na origem). O juízo a quo deferiu em parte a tutela de urgência para (i) suspender o ato administrativo que declarou o autor, aqui agravante, inapto na avaliação biopsicossocial do concurso público para o cargo de analista de tecnologia da informação do BRB Banco de Brasília, bem como (ii) determinar a reserva da vaga destinada às pessoas com deficiência até ulterior decisão. O agravante sustenta fazer jus à posse precária, tendo em vista sua classificação dentro do número de vagas de provimento imediato. Todavia, a jurisprudência orienta que o candidato, ao continuar no certame por força de liminar, possui direito apenas à reserva da respectiva vaga até que ocorra o trânsito em julgado da decisão que o beneficiou. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO NO EXAME ANTROPOMÉTRICO. RESERVA DE VAGA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO QUE DEFERE PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA DETERMINAR A RESERVA DE VAGA EM FAVOR DO AUTOR, PARA POSTERIOR POSSE, SE FOR O CASO. CABIMENTO. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, redigida de forma clara, não caracteriza ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015. 2. Consoante jurisprudência sedimentada no STJ, não ocorre julgamento extra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial. O pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita. 3. Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de sustentar o julgamento extra petita, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que o candidato que continua no certame por força de decisão judicial precária, mesmo que, ao final, aprovado, não tem direito à nomeação, mas à reserva da respectiva vaga, que só será ocupada após o trânsito em julgado. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp n. 1.692.322/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 19/12/2017. Grifado) De mais a mais, não se olvida que o concurso em exame tem validade de dois anos, prorrogáveis por mais dois, de modo que a Administração tem discricionariedade para nomear os candidatos aprovados ao longo de todo esse período. É dizer, a nomeação do agravante poderá ocasionar a nomeação precária de candidato em detrimento de outros mais bem colocados na lista de classificação. Portanto, carece probabilidade de provimento do recurso. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de novembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator